Tribunal: CARF
Processo: 13770.721023/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.721023/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-004.940 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
IRAN RIZZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DAA RETIFICADORA - PERDA DA ESPONTANEIDADE.
Iniciado o procedimento fiscal, o contribuinte perde a espontaneidade para
apresentar a declaração retificadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 19 a 23),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
de previdência privada e FAPI.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$8.772.30, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:
Inconformado, o interessado apresentou, em 04/10/2011, a impugnação de fls. 04/05,
solicitando a revisão do lançamento efetuado, consoante a documentação ora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.721023/2012-24
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.940 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13770.721023/2012-24

apresentada, afirmando, em síntese e dentre outros aspectos, que o “valor do INSS com
informação de glosa foi subtraído do valor total bruto pago no processo”.
Para embasar seu pleito, foram anexados os documentos de fls. 07 a 17.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
em 18/09/2014, no acórdão 09-54.430, às e-fls. 40 a 45, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 53
a 114, no qual alega:

É o relatório.

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.940 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13770.721023/2012-24

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 21/10/2014, e-fls. 51, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 13/11/2014, e-fls. 53, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 19 a 23),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
de previdência privada e FAPI.
A decisão da DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente, como se vê:

Por conseguinte, mantém-se, por correta, a dedução indevida de previdência oficial
relativa à ação trabalhista, no valor de R$ 31.899,28, mas exclui-se os rendimentos
tributáveis de R$ 18.563,77 informados de forma a maior pelo contribuinte, decorrentes
da mesma ação judicial trabalhista.
Observo que na Dirf apresentada pela empresa Unidas S/A (extrato fl. 18) foi
informado, para o contribuinte, no mês de outubro de 2010, rendimentos tributáveis de
R$ 152.413,28, decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho, com dedução da
previdência oficial de R$ 33.716,85 e imposto retido de R$ 13.222,96, cuja informação
foi prestada com equívocos pela fonte pagadora, consoante se comprova pela análise da
documentação judicial trabalhista.

Em sede recursal o contribuinte alega simplesmente que cometeu erro em sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA) referente ao ano calendário 2010/ exercício 2011 solicitando
a retificação do documento e pleiteado restituição de imposto de renda decorrente da alteração
pleiteada.
Da retificação da declaração de ajuste anual

Importante destacar que, caso o contribuinte tenha cometido erro no
preenchimento de sua DAA, poderá apresentar declaração retificadora antes do início de
qualquer ação fiscal. A jurisprudência deste CARF segue esta linha, como se vê:

IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA - Há que
se aceitar declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal, não
podendo, portanto, serem caracterizados como os omissos os rendimentos nela
lançados. Restando comprovado que o contribuinte deixou de lançar rendimentos em
sua declaração de ajuste retificadora, há que se manter a omissão apontada pela
fiscalização. (Acórdão no: 106-15.643 - 22/06/2006)
DITR. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. EFEITOS.
A declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal, substitui a
declaração retificada para todos os efeitos, inclusive para fins de lançamento de oficio.
Portanto, qualquer procedimento de revisão de oficio e consequente lançamento deve
tomar por base a última declaração retificadora apresentada. (Acórdão n°: 2201-001.747
- 14/08/2012)
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.940 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13770.721023/2012-24

Dito isto, não cabe a este colegiado retificar a DAA do contribuinte no curso
do presente processo administrativo fiscal.
Caso o contribuinte entenda que tem direito a restituição de imposto pago
indevidamente, o procedimento correto para satisfação de tal pleito é a apresentação de pedido
de restituição junto a Receita Federal do Brasil.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital